Tribunal: TJDFT
Processo: 0740408-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740408-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE AGRAVADOS: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR, LUIZ RONAN SILVA, NILSON DE COSTA, JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Cooperativa Habitacional JK Ville contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência na ação de usucapião extraordinária (proc. no 0716005-24.2023.8.07.0020, ID no 170037731). 2. A agravante, em suma, aponta falta de fundamentação da decisão, pois o juiz considerou que a área é pública, apesar de ter apresentado a cadeia sucessória provando que é privada. 3. Afirma que o órgão de fiscalização aplicou penalidade mais gravosa, sem observar que os imóveis já foram construídos em área privada e estão ocupados. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Sustenta que a área é urbana e que não foi demonstrado o prejuízo ambiental citado na decisão. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo para que o Distrito Federal se abstenha de demolir os imóveis e a estrutura da Cooperativa JK Ville, chácara Magna Móveis, rodovia 001, km 82, DF. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a confirmação da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 51611480 e no 51611483). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Sobre a nulidade apontada nas razões, consta na decisão agravada indicação satisfatória dos fatos e do direito que levaram o Magistrado a negar o pedido liminar, ainda que de maneira concisa. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 9. A agravante pretende a suspensão de eventuais atos de demolição da edificação, a qual teria sido identificada pelo DF-Legal como irregular, sob o principal argumento de que a área é privada. 10. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal. 11. Como não existem provas da regularidade das construções objeto do recurso, tampouco a existência de licença para as obras cuja demolição se quer evitar, presume-se que ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida em área pública permite ao agravado o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 12. O fato de a agravante ter adquirido o terreno por meio de cessão de direitos já evidencia a irregularidade do imóvel, pois os imóveis regulares são transmitidos por meio de escritura pública. Além disso, a Terracap apresentou contestação no processo de origem e afirmou que é proprietária e possuidora de parte da área. Ou seja, essa controvérsia afasta a probabilidade do direito invocado. 13. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 14. Ressalte-se que o prejuízo ambiental citado na decisão agravada é decorrência lógica da ocupação desordenada do território urbano. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção é irregular e em área pública, motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 18. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO